Tribunal: CARF
Processo: 11080.729448/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DECISÃO DEFINITIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples/Simples Nacional não impede, nem torna nulo, o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, o poder instrutório da defesa do sujeito passivo exige carrear aos autos provas capazes de comprovar o direito alegado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
CONDUTAS TIPIFICADAS PENALMENTE. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Aplicação da Súmula no 28 do Carf.
REABERTURA DE PRAZOS RECURSAIS. REABERTRA DE PRAZO PARA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para reabertura de prazo para confissão espontânea de débitos e de prazos recursais após a trânsito em julgado administrativo da discussão da exclusão do SIMPLES NACIONAL que deu causa ao lançamento em debate.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DE TERCEIROS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de tributo, quando constatada a falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729448/2016-58
ACÓRDÃO
1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNISERVICE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. LANÇAMENTO.
NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DECISÃO DEFINITIVA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
de exclusão do Simples/Simples Nacional não impede, nem torna nulo, o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, o poder instrutório da defesa do sujeito
passivo exige carrear aos autos provas capazes de comprovar o direito
alegado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
CONDUTAS TIPIFICADAS PENALMENTE. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. Aplicação da Súmula no 28 do Carf.
REABERTURA DE PRAZOS RECURSAIS. REABERTRA DE PRAZO PARA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
2
Não há previsão legal para reabertura de prazo para confissão espontânea
de débitos e de prazos recursais após a trânsito em julgado administrativo
da discussão da exclusão do SIMPLES NACIONAL que deu causa ao
lançamento em debate.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DE TERCEIROS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo, quando constatada a falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo no que versa sobre a impossibilidade do
lançamento enquanto pendente de julgamento administrativo a exclusão do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL; em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
3

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre (DRJ/POA), por bem representar até aquele momento processual:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima identificada
ao abrigo do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF no
10.1.01.00.2015.0045-1, foram lavrados os seguintes Autos de Infração (AI),
relativos a fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2013, valores
consolidados em 10/11/2016:

Do Relatório Fiscal
A autoridade fiscal relata que a autuada desenvolve as atividades de comércio
varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática, classificado
no Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) código 47.51-2-01 e no Fundo
de Previdência e Assistência Social (FPAS) código 515-0.
Aponta que a contribuinte foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo
DRF/POA N° 142, de 01 de novembro de 2016, com base no processo n°
11080.728776/2016-37. Os efeitos da exclusão se deram a partir de 01/01/2012.
A fiscalizada declarou nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), no período 2012 e 2013, ser
optante pelo regime do Simples Nacional e com isso, não declarou as
contribuições devidas à Previdência Social: a parte patronal e para outras
entidades e fundos - os terceiros.
As bases de cálculo consideradas no lançamento foram aquelas constantes na
folha de pagamento consolidadas em seus resumos mensais, das quais parte
foram declaradas nas GFIPS com status "exportadas" antes do início do
procedimento fiscal.
Aponta que o Auto de Infração referente às contribuições previdenciárias da
empresa e do empregador também incluiu:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
4
As contribuições da Empresa devidas à Previdência Social, destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa, decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GilRat) - Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente (2%) e
Fap, Fator Acidentário de Prevenção, (1,0000) incidentes sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, tendo como
bases de cálculos os resumos das folhas de pagamentos anexas.
Destaca que havia divergências de base de cálculo entre os valores da folha de
pagamento e os informados em GFIP em relação às rubricas referentes aos
segurados empregados, as quais compuseram a base de cálculo do lançamento da
"INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO NÃO DECLARADAS EM GFIP (2141)" e da "INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE
RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO (2158)".
Ressalta que existiam contribuições devidas à Previdência Social, descontadas dos
segurados e lançadas na Folhas de Pagamentos nas competências 13/2012 e
13/2013 (Referentes ao 13° Salário de 2012 e 2013), que não foram declaradas
nas GFIP. Os valores não declarados estão demonstrados na planilha
"Demonstrativo Base de Cálculo". Informa que a empresa não enviou as GFIP para
essas competências. Essas contribuições foram lançadas na "INFRAÇÃO:
RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO
(2096)".
(...)
A autuada foi cientificada dos lançamentos na data de 09/12/2016, por meio de
correspondência, cujo Aviso de Recebimento foi juntado à fl. 243.
Da Manifestação de Inconformidade e das Impugnações
A autuada protocoliza manifestação de inconformidade (fls. 247/250), a qual será
tratada no processo de exclusão do Simples Nacional no 11080.728776/2016-37,
cuja apreciação se dará na mesma sessão de julgamento deste processo.
Também, protocoliza três impugnações, a saber: impugnação sobre a
Contribuição Previdenciária da empresa e do empregador (fls. 251/260);
impugnação sobre a Contribuição para outras entidades e fundos (fls. 261/270) e
impugnação sobre a Contribuição Previdenciária dos segurados (fls. 271/278).
Tendo em vista que as três impugnações se assemelham quanto à linha de
argumentação de defesa, serão relatadas abaixo e conjuntamente. Ressalva-se,
no entanto, que a impugnação sobre a Contribuição Previdenciária dos segurados
centra a defesa na alegação de que os créditos tributários lançados foram
oferecidos à tributação e são objeto de parcelamento pela Lei 12.996/14.
Preliminarmente, a defesa aduz que são totalmente improcedentes os autos de
infração, eis que a fiscalização foi totalmente equivocada e sem suporte legal e
jurídico ao emitir autos de lançamento nestes termos, pois os créditos tributários
constituídos são frutos da exclusão do Simples Nacional através do Ato
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
5
Declaratório Executivo DRF/POA N° 142 de 01 de novembro de 2016, com base no
processo n° 11080-728.776/201637, ou seja, só passaram a existir em razão da
referida exclusão.
Prossegue, nestes termos:
Ocorre que do referido Ato Declaratório ainda cabe manifestação de
inconformidade. Sendo assim a efetivação da exclusão da empresa do
Simples Nacional ainda não ocorreu. Além do que, ainda, em caso de
improcedência de tal recurso, a discussão poderá ser levada até o CARF e
posteriormente, se necessário, ainda existe a possibilidade de discussão na
esfera judicial.
Os créditos constituídos através deste auto de infração não possuem
suporte jurídico e legal para existirem. Por este motivo, os autos de infração
lavrados devem ser extintos. Caso não seja o entendimento pela extinção,
deverão ser então considerados imediatamente com a exigibilidade
suspensa, até o exaurimento das possibilidades de discussão acerca do fato
ensejador da cobrança do crédito tributário que é a exclusão da empresa do
Simples Nacional.
No mérito, argumenta que os créditos tributários foram apurados pela fiscalização
de forma equivocada, sem considerar a documentação entregue e a legislação
aplicável. Alerta que é uma inverdade quando a fiscalização afirma que existem
rubricas a segurados empregados que não foram oferecidas à tributação, pois
todos os valores tributados constantes das folhas de pagamento foram oferecidos
à tributação.
Esclarece que:
Pela legislação aplicável a espécie, caso seja julgado improcedente a
manifestação de inconformidade, o contribuinte ainda pode dispor de
Recurso Voluntário junto ao CARF, e mesmo assim, se este for improvido, a
Receita Federal terá que possibilitar ao Contribuinte, o prazo de 30 (trinta)
dias para que seja efetuada a confissão dos respectivos débitos, que
inclusive só poderão ter multa de mora (20%) e taxa Selic, a partir da
efetivação da exclusão do simples, fato este que já se encontra amplamente
consolidado pela jurisprudência.
Aduz que a fiscalização também não considerou para fins de abatimento do
crédito tributário os valores já parcelados destas competências e que a apuração
do valor devido no código 2158 foi efetuado mediante a aplicação da alíquota de
2%, também equivocada. O correto é a alíquota de 1% conforme demonstrará
através de documentos em anexo.
Aqui, cabe uma ressalva: não houve juntada de nenhum outro documento além
da manifestação de inconformidade e impugnações mencionadas.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
6
Quanto à multa aplicada no montante de 75% sobre o valor original do tributo,
alega que é punitiva, tem caráter de confisco e está fora dos padrões aceitáveis.
Assevera que o Supremo Tribunal Federal entende que é "inconstitucional a
aplicação de qualquer sanção administrativa tributária punitiva, tanto em caráter
federal, estadual e municipal, em percentual superior ao real valor do tributo
devido pelo contribuinte". Prossegue, dizendo que o limite seria de 100% do valor
do tributo.
Ao final, requer a extinção dos Autos de Infração, já que não foi efetivada a
exclusão do Simples Nacional; a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
no caso de julgamento improcedente da manifestação de inconformidade, requer
prazo para fazer a confissão espontânea dos respectivos débitos; a revisão do
crédito tributário apurado de acordo com as considerações e impugnações
efetuadas, inclusive abatendo do crédito tributário os valores já parcelados.
A DR/POA, através do Acórdão 10-59.734 - 7a Turma da DRJ/POA (e-fls. 297 a 305),
de 09/08/2017, julgou improcedente a impugnação, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DE TERCEIROS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
É desnecessário que o Fisco percorra todas as instâncias administrativas com o
processo de exclusão do Simples Nacional, para só então, com a decisão final
desfavorável ao contribuinte, proceder ao lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Em processo administrativo tributário, o poder instrutório da defesa do sujeito
passivo exige carrear aos autos provas capazes de amparar convenientemente seu
direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.
MULTAS DE MORA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
7
A alegação de que a multa prevista em lei, incidente sobre as contribuições
previdenciárias cobradas, em face de seu elevado valor, é confiscatória, não pode
ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se tratam de exigências fundadas
em normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo
permitido excluir ou reduzir o valor da multa estabelecida na legislação.
A empresa foi cientificada do julgado em 26/12/2017 (e-fl. 322). Irresignada, em
23/01/2018 (e-fl. 323) apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 325 a 337), onde repisa os
argumentos da impugnação, assim sumarizados:
a) Preliminarmente, que os lançamentos aqui controlados são improcedentes, pois
os créditos tributários constituídos são frutos da exclusão do Simples Nacional
através do Ato Declaratório Executivo DRF/POA N° 142 de 01 de novembro de
2016, com base no processo n° 11080-728.776/2016-37. Como o processo de
exclusão ainda estaria em discussão administrativa, não caberia o lançamento
com base em ato precário, ainda não definitivo na esfera administrativa.
b) Em relação à contribuição previdenciária dos segurados, argumenta que foram
objeto de parcelamento da Lei no 12.996/2014 e que tal parcelamento se
encontraria regular.
c) Suscita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o exaurimento da
discussão da exclusão do SIMPLES NACIONAL, devolvendo todos os prazos
recursais a partir do trânsito em julgado administrativo do processo 11080-
728.776/2016-37, que controla a mencionada exclusão.
d) Defende que deve ser aberto prazo de confissão espontânea de débitos com o
possível exaurimento administrativo do processo 11080-728.776/2016-37, que
controla a exclusão do SIMPLES NACIONAL, caso a tese do Fisco seja a
vencedora.
e) Questiona a Representação Fiscal para Fins Penais lavrada.
f) Defende que a argumentação da fiscalização de que existem rubricas e
segurados empregados não oferecidos à tributação é uma inverdade.
g) Sustenta que o percentual de 2% para o FAP/RAT é incorreto, sendo a alíquota
devida de 1%.
h) Que, por ainda existir o debate administrativo quanto à exclusão do SIMPLES
NACIONAL, a multa de mora deveria ser de 20% e não de 75% como lavrada
pela autoridade fiscal.
i) Por fim, argui o caráter confiscatório da multa de 75%. Entende que o
percentual máximo seria de 20%.
Este é o relatório.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
8
VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 10-59.734 - 7a Turma da DRJ/POA se deu em 26/12/2017 (e-fl.
322), sendo o recurso voluntário apresentado em 23/01/2018 (e-fl. 323). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Quando ao conhecimento, parte do recurso que não é cabível.
O recorrente argui que a exclusão do SIMPLES NACIONAL estaria suspensa em
decorrência da apresentação da Manifestação de Inconformidade da exclusão do SIMPLES
NACIONAL, o que importaria na impossibilidade do lançamento em comento até o trânsito em
julgado administrativo das apelações à exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Pois bem. Como já citado, o processo em que se analisa a exclusão do SIMPLES
NACIONAL do recorrente é o 11080.728776/2016-37. Ele foi julgado nesta mesma Turma do CARF,
onde a exclusão foi mantida por este colegiado, já transitado em julgado administrativamente.
Independente deste resultado, não há que se confundir os efeitos dos recursos
contra o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL com a constituição dos créditos tributários
relativos aos períodos posteriores à referida exclusão. A exclusão da Recorrente do SIMPLES
NACIONAL somente se tornou definitiva ao término do processo administrativo que negou
provimento aos seus recursos cabíveis. Tal fato, contudo, não implica na impossibilidade de a
autoridade tributária, inclusive para prevenir a decadência, constituir os créditos tributários
relativos aos períodos posteriores à exclusão durante o trâmite do processo que questiona a
exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Tal fato se encontra consolidado na Súmula CARF no 77, a qual, embora relacionada
com o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, que institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte – SIMPLES, permite estender a sua conclusão ao SIMPLES NACIONAL por
similaridade:
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
9
Essa Súmula foi expressamente suscitada pelo julgamento de piso, como se vê:
Neste caso, a autoridade administrativa deve, sob pena de responsabilidade
funcional, constituir o crédito tributário ao verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação e da falta de pagamento do tributo correspondente (artigo 142, §
único do CTN), em razão de sua atividade vinculada e obrigatória. Tal
procedimento é legítimo e busca evitar a ocorrência da decadência tributária.
Ademais, encontra-se em total consonância com a jurisprudência administrativa
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Sobre o conhecimento de matéria que foi julgado na instância inferior com base em
Súmulas do CARF, o art. 101 do RICARF assim preceitua:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
(...)
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do
art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Logo, não se conhece do recurso no que versa sobre a impossibilidade do
lançamento enquanto pendente de julgamento administrativo a exclusão do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL.

Preliminares
Inicialmente o contribuinte traz no seu recurso a pretenção da redução da multa de
ofício pela suposta violação ao princípio da vedação ao confisco, por estar havendo cobrança de
multa maior que o valor do tributo (que no caso não existiu).
No que se refere à alegada violação do princípio constitucional do não-confisco,
reforça-se que não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de
lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não
cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, matéria reservada, também por força de dispositivo constitucional, ao
Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
10
Ao mesmo tempo, o contribuinte traz questionamentos à Representação Fiscal para
Fins Penais (RFFP) lavrada pela Autoridade Fiscal. O debate sobre o cabimento ou não de
pronunciamento do CARF sobre RFFP vem de longo de tempo, já tendo sido pacificado com a
edição da Súmula CARF no 28:
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Desta forma, rejeita-se as preliminares arguidas.

Mérito
Como explicitado no relatório, o recorrente foi excluído do SIMPLES NACIONAL,
com efeitos a partir de 01/01/2012, através do Ato Declaratório Executivo DRF/POA N° 142 de 01
de novembro de 2016. O contribuinte questionou nas instâncias administrativas tal exclusão,
conforme se vê no processo n° 11080-728.776/2016-37.
Através do Acórdão no 1002-001.767 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, de 08/10/2020, esta mesma Turma manteve a exclusão do SIMPLES NACIONAL
realizada pelo Fisco Federal.
O contribuinte ainda interpôs Embargos de Declaração, que fora rejeitado, e
Recurso Especial, que fora negado seguimento. Tendo exauridas as instâncias administrativas, a
exclusão do SIMPLES NACIONAL do contribuinte, com efeitos a partir de 01/01/2012, se tornou
definitiva na esfera administrativa, estando atualmente o processo 11080.728776/2016-37
arquivado.

REABERTURA DE PRAZO PARA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE DÉBITOS E DE PRAZOS
RECURSAIS APÓS A EXCLUSÃO DEFINITIVA DO SIMPLES NACIONAL
O recorrente sustenta que deve haver reabertura de todos os prazos recursais deste
processo a partir do trânsito em julgado administrativo da exclusão do SIMPLES NACIONAL,
controlado pelo processo 11080-728.776/2016-37.
Ao mesmo tempo, também defende que deve ser aberto prazo de confissão
espontânea de débitos a partir do possível exaurimento administrativo do processo 11080-
728.776/2016-37.
Tais pedidos, contudo, não tem previsão legal.
Primeiro, a denúncia espontânea é prevista no art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
11
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 48 a 52), a ação fiscal controlada pelo
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) no 10.1.01.00.2015.0045-1
teve início em 15/09/2015 com a ciência do sujeito passivo do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (TIPF). Ou seja, a partir desta data não se pode mais falar em denúncia espontânea para os
períodos e tributos fiscalizados através de tal ação fiscal, conforme preconizado no parágrafo
único do art. 138 do CTN acima citado. Não há previsão legal alguma que afaste tal assertiva por
pendência de julgamento administrativo de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Ao mesmo tempo, os prazos recursais estão previstos no Decreto no 70.235/72
(PAF):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.
§ 1o (Revogado pelo Decreto no 83.304, de 1979)
§ 2o Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de
15 (quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado:
I – (VETADO) (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Mais uma vez não se encontra previsão legal para reabertura de prazos recursais a
lançamentos efetuados decorrentes de exclusão do SIMPLES NACIONAL por pendência de
julgamento administrativo de recurso em desfavor do próprio ato de exclusão.
Logo, não se acolhe os pedidos de reabertura de prazos recursais e de prazo de
confissão espontânea de débitos por pendência de julgamento administrativo de recurso em
desfavor do ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL por falta de previsão legal.

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
12
ARGUIÇÃO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DE QUE
NÃO HAVERIA RUBRICAS E SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO E DE QUE
A ALÍQUOTA DO FAP/RAT FOI INCORRETA
O recorrente alega, também, que a contribuição previdenciária dos segurados
lançada foi parcelada conforme previsto na Lei no 12.996/2014.
Ao mesmo tempo, defende que a argumentação da fiscalização de existência de
rubricas e segurados empregados não oferecidos à tributação é uma inverdade.
Também traz alusão a aplicação de alíquota indevida do FAP/RAT pela Autoridade
Fiscal, a qual aplicou 2% ao invés de 1%.
Estas argumentações foram trazidas quando das impugnações nos mesmos termos.
Reforça-se que, assim como ocorreu nas impugnações, no Recurso Voluntário o recorrente nada
acostou de anexo para provar seus argumentos.
O voto da instância a quo sobre estes temas se mostrou muito didático e robusto.
Logo, será utilizado aqui para que não haja repetição de razões de decidir e por economia
processual, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1634/23:
A manifestante faz negativa genérica em relação à apuração do crédito tributário,
dizendo que não levou em conta a documentação entregue, a legislação aplicada
e o parcelamento da Lei 12.996/14. Também, aponta que houve erro na aplicação
da alíquota do FAP/RAT. Relata que a alíquota correta é de 1%, conforme
documentos em anexo.
Ocorre que não foi juntado nenhum documento além da manifestação de
inconformidade e das três impugnações.
Quanto à apuração da base cálculo, as negativas são genéricas, inexiste juntada
de nenhuma planilha, nenhum documento que dê suporte ao seu apontamento.
Em relação ao FAP/RAT, também nada foi juntado. A autoridade fiscal relata que a
autuada desenvolve as atividades de comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimento de informática, classificado no Código Nacional de
Atividade Econômica (CNAE) sob código 47.51-2-01. Da consulta do Anexo V do
Decreto no 3.048/99 (Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco - conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas),
constata-se que a alíquota prevista para a atividade desenvolvida pela autuada é
aquela utilizada no lançamento, no percentual de 2%. Então, não há que se falar
em equívoco no lançamento.
Quanto à alegação de que os créditos tributários referentes à contribuição dos
segurados "foram oferecidos à tributação e são objeto de parcelamento pela Lei
12.996 que se encontra regular e em dia" constata-se que o lançamento foi
efetuado com base nas remunerações constantes nas folhas de pagamento e não
declaradas em GFIP, conforme se verifica da leitura do relatório fiscal. Demais,
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
13
não faz prova alguma de que é optante pelo parcelamento e que os indigitados
créditos estariam nele incluídos. Dessarte, se houve parcelamento de débitos
relativos à contribuição dos segurados (considerando excepcional possibilidade de
inclusão, em parcelamento, de créditos relativos à contribuição de segurados),
referido parcelamento contemplaria apenas os débitos declarados em GFIP, os
quais não foram objeto do lançamento ora vergastado.
Ademais, é cediço que o ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua
defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária,
afastando desse modo, a infração e sua consequente penalidade conforme art.
16, III, do Decreto n. 70.235/72, c/c o art. 373, II da Lei no 13.105/15 (NCPC).
Nesse sentido, é apropriada a conclusão de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no
Direito Tributário, 2008, p. 234):
Em processo tributário, (...) se o Fisco afirma que houve determinado fato
jurídico, apresentando documento comprobatório, ao contribuinte cabe
provar a inocorrência do alegado fato, apresentando outro documento, pois
a negativa se resolve em uma ou mais afirmativas.
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda
que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato
que se pretende provar. Mais uma vez nos valemos das lições de Fabiana Del
Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre
exatamente do vínculo entre o documento e o fato probando.
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação destes,
mas exige que estes sejam apresentados juntamente com uma argumentação que
estabeleça uma relação de implicação entre os documentos e o fato que se
pretende provar. A simples juntada de documentos não produz prova, ou seja,
não resulta no reconhecimento do fato que se pretende provar.
No caso em análise, a impugnante se insurge contra os lançamentos.
Todavia, embora seja seu o ônus de provar os fatos suscitados, a autuada não
trouxe aos autos qualquer prova material, com a apresentação de documentos
que pudessem comprovar as suas alegações e implicassem na alteração do
lançamento, tendo se restringido a alegações genéricas, fato este que não deve
ter campo favorável dentro do processo administrativo.
Dessa forma, é ineficaz a simples manifestação de discordância sem a
identificação concreta de fatos e motivos, acompanhada de documentos hábeis a
comprovar a existência das alegadas inconsistências no lançamento.
Pelas razões expostas, não se acolhe os argumentos do recorrente quanto a
possível parcelamento de contribuição previdenciária dos segurados, da inexistência de rubricas e
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.972 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729448/2016-58
14
segurados empregados não oferecido à tributação e à aplicação incorreta de alíquota de FAP/RAT
pela Autoridade Fiscal.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Por fim, o recorrente alega que, por ainda existir o debate administrativo quando à
exclusão do SIMPLES NACIONAL, a multa aplicada deveria ser 20% e não de 75%.
A aplicação de multa de ofício está prevista no art. 44, inciso I da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, abaixo transcrita:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Mais uma vez o contribuinte busca uma exceção a aplicação de legislação tributária
por ainda existir debate administrativo sobre a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL. Contudo, a
legislação não prevê tal exceção e a multa prevista para o caso em tela é a exposta no art. 44,
inciso I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não tendo como afastá-la.
Desta sorte, mantem-se a multa ofício de 75% aplicada nos lançamentos aqui
tratados.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo no que versa
sobre a impossibilidade do lançamento enquanto pendente de julgamento administrativo a
exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL; rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 371
DF CARF MF
Original